Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-68.2019.8.11.0085
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000673-68.2019.8.11.0085
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTENOR GODOI - CPF: 201.591.370-04 (AGRAVANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO DESPROVIDA – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Enunciado 568 da Súmula do STJ, autoriza o Relator negar provimento ao recurso de forma monocrática, quando há entendimento dominante sobre o tema.

2- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Antenor Godoi
em virtude da decisão em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com o Agravante, diferente do entendimento exposto na decisão recorrida, jamais ocorreu a alteração dos fatos; almejava provar que a assinatura lançada no contrato não é sua, todavia, o Agravado não juntou o original, o que dificultou a prova pericial.

Insiste que foi tolhido de realizar a prova processual e que é nítido o cerceamento de defesa.

Ainda se insurge quanto à manutenção da sentença no que tange à multa por litigância de má-fé.

Também alega que os documentos juntados pela instituição financeira não são contratos, mas documentos unilaterais preenchidos posteriormente a caneta, bem como sustenta que não observei a inexistência de prova de que o valor foi revertido em seu favor.

Insiste na tese de que a sentença deve ser reformada e os pedidos iniciais julgados procedentes, ou, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, para que seja realizada a prova pericial grafotécnica.

Contrarrazões no Id. 70913493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada está assim redigida:

Vistos etc.

Antenor Godoi
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face do
Banco Cetelem S.A.
, sob a tese de que é aposentado, analfabeto, recebe o benefício do INSS e tomou conhecimento de que estavam sendo descontados parcelas de R$ 28,56 (vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) de seus proventos em virtude do Contrato n.o 51-816984986/16, no valor de R$ 936,78 (novecentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos).

Argumentou que foram descontadas 36 (trinta e seis) de 72 (setenta e duas) prestações, de forma que os descontos atingiram o importe de R$ 1.028,16 (um mil, vinte e oito reais e dezesseis centavos).

Ressaltou que jamais firmou qualquer contrato de empréstimo bancário com essa instituição financeira e que, por ser analfabeto, o Banco deveria formalizar a contratação por meio de instrumento público, ou exigir daquele que assinou a rogo, procuração pública.

Com esses fundamentos, requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, o cancelamento do contrato, a declaração de ilegalidade dos descontos, a condenação da instituição financeira a restituir, em dobro, os valores indevidamente debitados do seu benefício e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após a análise do conjunto fático-probatório, os pedidos foram julgados improcedentes, o Autor e sua Advogada foram condenados ao pagamento solidário de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa por litigância de má-fé e, por fim, o Sr. Antenor Godoi, foi condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Sr. Antenor Godoi interpôs este Recurso de Apelação, em que alega que o Recorrido não anexou, juntamente com o contrato, o comprovante de endereço e documentos pessoais do Apelante.

Afirma que, diferente do entendimento exposto pela Julgadora a quo, os documentos apresentados pela instituição financeira são unilaterais e preenchidos posteriormente a caneta.

Aduz que não é possível vislumbrar, a olhos nu e sem qualquer conhecimento técnico/cientifico, que a assinatura aposta no contrato procede do punho do Apelante.

Assevera que jamais solicitou o empréstimo e que não lhe fora fornecido cópia da operação. Ou seja, aduz que o Banco Recorrido não trouxe qualquer prova de que tenha efetivado a transferência dos valores ao Apelante.

Sustenta a imprescindibilidade da prova pericial que, inicialmente foi deferida pela Juíza singular e, depois, revogada.

Por fim, alega que o Banco não comprovou que forneceu as informações sobre o contrato ao Apelante, e pugna pela reforma integral da sentença.

No que tange à multa, requer seja afastada, com a ressalva de que não é possível a condenação solidária do advogado ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no Id. 67253971.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

O caso coaduna com o entendimento sumulado no verbete 568 do STJ, uma vez que há entendimento dominante acerca do tema. Diante disto, analiso e julgo o recurso monocraticamente.

Desde logo, comporta registrar que o Recorrente não é analfabeto, conforme se observa da fotocópia de seus documentos pessoais juntados com a petição inicial – Pág. 1 do Id. 67252976 e 67252977.

Do mesmo modo, também deve ser evidenciado que, diferente do que afirma nas Razões do Apelo, o Apelado trouxe, juntamente com o contrato, além de outros documentos, cópia do RG e CPF do Apelante, os quais estão na Pág. 9 e 10 do Id. 67252998.

Se não bastasse, também importa consignar que durante o decorrer do processo, o Apelante alterou a causa de pedir.

Com efeito, constata-se do relatado que quando ajuizou a demanda, aduziu que houve falha na prestação do serviço
porque é analfabeto e o Recorrido não formalizou o contrato por instrumento público ou exigiu da pessoa que assinou a rogo, a apresentação de procuração pública
.

Todavia, depois que o Banco Apelado trouxe aos autos o Contrato onde consta assinatura é idêntica àquelas apostas em seus documentos pessoais, procuração e declaração de hipossuficiência, o Recorrente passou a alegar que não foi ele quem assinou o contrato e que o documento foi preenchido a mão.

Eis o motivo pelo qual a Julgadora aplicou a pena de multa por litigância de má-fé, eis que o ajuizamento da Ação, nos termos em que foram expostos, constitui de verdadeira aventura jurídica, que deve ser coibiida por meio da aplicação da multa por litigância de má-fé.

Outrossim, a tese de que os descontos são indevidos não prospera, porque ainda que o Recorrente seja idoso, não há dúvidas de que assinou o contrato de empréstimo, e que o valor foi creditado na conta bancária do Recorrente.
Tal prova consta dos autos.

Com efeito, a análise da existência, ou não, do vício de consentimento, a averiguação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é idoso. Não há como ignorar o substrato fático-probatório produzido no processo.

Em outras palavras, considerando que há prova inconteste de que o valor da operação foi creditado na conta bancária do Recorrente e, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de qualquer fraude ou outro comportamento de natureza ilícita capaz de afastar a legalidade do contrato objeto da lide, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos do Recorrente.

Demais a mais, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica
já que a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na procuração e documentos juntados com a exordial da demanda.

Realmente,
não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pelo punho da mesma pessoa.

A Jurisprudência dominante caminha no sentido de prescindibilidade da produção de prova grafotécnica em casos como este. Para ilustrar, transcrevo os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO.
ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REJEITADO. 1.
Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato, pois esta não difere das constantes nos autos
. 2. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não configuram ato ilícito. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - AC: 5319279 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 29/11/2019). (sem grifos no original)

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
. DECADÊNCIA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 1.
Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato
(ID 8095253 - p. 1/65148151),
pois esta não difere das constantes da ata de audiência
(ID 8095260)
e da carteira de identidade da recorrida
(ID 8095233). [...]. (TJ-DF 07146163120188070003 DF 0714616-31.2018.8.07.0003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Logo, inobstante as argumentações vertidas, conclui-se que as provas produzidas pelo Banco Recorrido são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes, não havendo evidências de que o consumidor tenha sido enganado quanto aos termos da celebração, de modo que não há razões para a reforma da decisão hostilizada, uma vez comprovada a legitimidade dos descontos.

Quanto à multa aplicada pela Julgadora singular, indubitavelmente está caracterizada a má-fé processual do Recorrente, que alterou a verdade dos fatos,
pois sabia da regularidade dos descontos e mesmo assim requereu fosse declarado inexigível o débito e o Banco Apelado condenado a restituir em dobro o valor descontado e ao pagamento de indenização por dano moral.

Vale lembrar que a movimentação do Poder Judiciário gera custos e, quando desnecessários, o prejuízo recai sobre toda a coletividade, em especial em casos como este em que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita, motivo pelo qual deve-se adotar medidas rígidas aos que litigam de má-fé, com a aplicação da multa constante na Lei Processual Civil.

Logo, mantenho a condenação ao pagamento da multa. Contudo, deve ser afastada em relação à advogada, pois nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, somente as partes (autor, réu ou interveniente) podem praticar o ato que se reputa de má-fé. Para a Corte Superior, os danos eventualmente causados pela conduta do advogado devem ser apurados em ação própria.

Para ilustrar, cito as decisões monocráticas proferidas

REsp. 1902511 e REsp. 1754089, publicadas, respectivamente, em 20/11/2020 e 19/11/2020, em que foi dado provimento aos Recursos e afastada a condenação do advogado pela litigância de má-fé.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, somente para afastar a responsabilidade solidária da advogada ao pagamento da multa.

Deixo de fixar honorários recursais, haja vista que de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

[...]

Inconformado, o Agravante alega que, diferente do entendimento exposto na decisão recorrida, jamais ocorreu a alteração dos fatos; almejava provar que a assinatura lançada no contrato não é sua, todavia, o Agravado não juntou o original, o que dificultou a prova pericial.

Quanto à alteração dos fatos, é evidente. O Agravante iniciou a demanda alegando ser analfabeto; depois que o Banco Agravado trouxe o contrato assinado e cópias dos seus documentos pessoais, passou a alegar que a assinatura não era sua; assim, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé, pois se não bastasse a alteração da causa de pedir depois da contestação, ainda ajuizou a demanda ciente de que os descontos eram devidos.

O Agravante também insiste que foi tolhido no direito de realizar provaimportantel e que é nítido o cerceamento de defesa.

Conforme exposto na decisão, a jurisprudência dominante é no sentido de que prova pericial grafotécnica é prescindível em casos como este, em que a assinatura lançada no contrato é
visivelmente semelhante
aquelas constantes nos documentos pessoais do consumidor.

Nas palavras da Desembargadora Marilsen Andrade Addário,
“se esta se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão,
visto que idêntica com a dos demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide
”
. (N.U 1000930-18.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020). (sem grifos no original)

Por fim, o Agravante alega que os documentos juntados pela instituição financeira não são contratos, mas documentos unilaterais preenchidos posteriormente a caneta, bem como sustenta que não observei a inexistência de prova de que o valor foi revertido em seu favor.

A Planilha de Proposta e a Ficha Cadastral Simplificada – Pessoa Física, constam das Pág. 1 e 2, do Id. 67252998, donde se extrai todos os dados do Agravante, as informações do empréstimo, e os dados da conta bancária para onde foi transferido o valor, bem como sua assinatura.

A Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha está na Pág. 4 e seguintes do Id. 67252998, que é impressa por computador e também está assinada pelo Agravante. A prova da transferência consta do Id. 67252993.

Assim, sem maiores delongas
nego provimento
ao Recurso e mantenho hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021